Tribunal: TJSP
Processo: 2018955-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, a abstenção de realização de descontos na conta bancária da autora, ora agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, a abstenção de realização de descontos na conta bancária da autora, ora agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por evento de descumprimento. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Cabimento da multa cominatória, fixada em valor razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.